Tribunal: TJMT
Processo: 1002240-26.2019.8.11.0024
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
EMENTA:
AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE COBRANÇA. PLEITO DE RECEBIMENTO DA DIFERENÇA SALARIAL DECORRENTE DA URV. PRESCRIÇÃO. MARCO INICIAL. LEI DE REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. PRECEDENTES DO C. STF E STJ. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL VERIFICADA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
1. Não há se falar em inépcia do recurso inominado, pelo fato da prejudicial de prescrição não ter sido aventada por ocasião da contestação. Isso porque, como cediço, a prescrição é matéria de ordem pública, e como tal, pode ser reconhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição, até mesmo de ofício. Por conta disso, não há se falar em inovação e/ou inépcia recursal, em razão do levantamento da prejudicial em grau de recurso.
2. A pretensão de recebimento da diferença salarial decorrente da perda ocorrida quando da conversão do Cruzeiro Real para URV, de fato, encontra-se fulminada pela prescrição, haja vista que entre a publicação da lei que reestruturou a carreira e a data da distribuição da demanda, transcorreu-se prazo superior a 05 (cinco) anos.
2. Agravo Interno conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002240-26.2019.8.11.0024
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT - CNPJ: 03.507.530/0001-19 (RECORRENTE), MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT - CNPJ: 03.507.530/0001-19 (REPRESENTANTE), GERALDINA DA GLORIA DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 395.843.801-68 (RECORRIDO), LEILE DAYANE OLIVEIRA LELIS - CPF: 031.129.291-79 (ADVOGADO), IGNEZ MARIA MENDES LINHARES XAVIER - CPF: 545.221.021-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2021